Tribunal: CARF
Processo: 10880.917697/2013-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.917697/2013-78
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.773 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
SARAIVA E SICILIANO S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem para que esta analise a
documentação anexada desde a manifestação de inconformidade de modo a confirmar se os
valores apurados constantes do demonstrativo da Recorrente correspondem aos efetivos valores
devidos na competência, bem como para proceder a verificação da existência do direito
creditório pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)),
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)),
Marcos Roberto da Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Fernanda Vieira Kotzias, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Ricardo Piza di Giovanni.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação
de Inconformidade n° 101-003.781, proferido pela 7a Turma da DRJ01, na sessão de 5 de
novembro de 2020, que decidiu rejeitar o pedido de declaração de nulidade e, no mérito, julgar
procedente em parte a manifestação de inconformidade para homologar tacitamente as
compensações informadas no PER/DCOMP no 08264.59811.310108.1.3.11-9778 e não
reconhecer o direito à restituição pleiteada no PER/DCOMP no 32918.78883.310108.1.5.11-
6996.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.917697/2013-78
Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.773 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917697/2013-78

Versa o presente processo administrativo sobre pedido de ressarcimento constante
em PER/DCOMP, relativo à COFINS no regime não cumulativo – mercado interno, que teria
sido apurado no 3o trimestre de 2006.
Consta que despacho decisório indeferiu o pedido, não homologando o pedido de
compensação, sob a alegação de não existência de crédito disponível para a compensação,
fundamentada na análise digital da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF).
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade demonstrando, em sede
de preliminar: (i) a homologação tácita da declaração de compensação referente ao
PER/DCOMP n° 08264.59811.310108.1.3.11-9778; (ii) a nulidade do despacho decisório, por
ausência de fundamentação, implicando em cerceamento de defesa. No mérito, foi demonstrada
a origem do crédito tributário informado no PER/DCOMP n° 32918.78883.310108.1.5.11-6996,
tratando-se de recolhimento a maior a título de COFINS.
O julgador a quo decidiu por julgar parcialmente procedente, para homologar
tacitamente as declarações de compensação relativa ao PER/DCOMP n°
08264.59811.310108.1.3.11-9778. Todavia, não reconheceu o direito à restituição dos valores
requeridos na PER/DCOMP n° 32918.78883.310108.1.5.11-6996.
Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário, alegando a nulidade
do despacho decisório, por ausência de fundamentação, implicando em cerceamento de defesa.
No mérito, defende a origem do crédito tributário informado no PER/DCOMP n°
32918.78883.310108.1.5.11-6996, tratando-se de recolhimento a maior a título de COFINS .
É o relatório
Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
Narra a Recorrente que revisou seus registros contábeis e identificou a relação de
créditos que deveriam ser tomados pela companhia e então abatidos do PIS devido no período
conforme materializado no mapa de apuração acostado à Manifestação de Inconformidade. Para
suportar esse demonstrativo, a Recorrente trouxe aos autos os “razões” de cada conta contábil
que compõe o crédito de PUS do período analisado e que, por possuir mais de 10 mil páginas, foi
juntado em CD.
Pois bem.
Como se sabe, a parte incumbida do ônus probatório possui o amplo direito de
produzir a prova. A parte adversa, em contrapartida, tem o amplo direito à contraprova, pois só
assim o contraditório e a ampla defesa serão igualmente garantidos às partes.
É cediço que a conformação do crédito consistente em pagamento indevido de
tributo se dá por meio da retificação do Dacon (bases de cálculo e valores devidos ajustados) e
de DCTF, para que o lançamento dos tributos e as informações à administração tributária sejam
alterados e a informação final demonstre cabalmente a existência do direito creditório.
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.773 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917697/2013-78

No recurso inaugural, a Recorrente reproduz a origem e a suficiência do direito
creditório pleiteado, indicando o erro de preenchimento na declaração acessória que impediu a
homologação do direito creditório, anexando para finalidade de prova, comprovação contábil das
contas relacionadas na Dacon dos meses de julho, agosto e setembro de 2006, como exemplo:

In casu, verifico que a essência dos fatos superam eventuais erros de conduta
formal do contribuinte, devendo prevalecer o princípio da verdade material no processo
administrativo, a busca pela aproximação entre a realidade factual e sua representação formal.
Salvo melhor juízo, essa é a ratio decidendi da Súmula CARF n° 164, isto é, a
retificação da DCTF pode comprovar o crédito pleiteado, mesmo após a ciência do despacho
decisório, quando o contribuinte apresenta (com elementos probatórios) a indicação do erro em
que se fundamentou sua retificação:
Súmula CARF n° 164: A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório
que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Por fim, não vislumbro prejuízo ao Fisco em reanalisar o caso, e é função deste,
mediante exame de escrituração contábil e fiscal, validar as informações prestadas pelo
contribuinte.
Ante o exposto, decido por converter o julgamento em diligência para a unidade
de origem de modo que seja informado e providenciado o seguinte:
(a) analisar a documentação anexada desde a manifestação de inconformidade de
modo a confirmar se os valores apurados constantes do demonstrativo da Recorrente
correspondem aos efetivos valores devidos na competência, bem como para proceder a
verificação da existência do direito creditório pleiteado;
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.773 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917697/2013-78

(c) após o confronto, identificar a efetiva existência de créditos pleiteados na
PER/DCOMP; e
(d) elaborar relatório circunstanciado e conclusivo a respeito dos procedimentos
realizados, cientificando a Recorrente para que esta, se assim lhe convier, manifeste-se no prazo
de 30 dias.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego
Fl. 650
DF CARF MF
Original